Tribunal: TJDFT
Processo: 0716957-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO ELETRÔNICO. FRAUDE MEDIANTE “PIX POR ENGANO”. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato eletrônico, previsto no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente do periculum libertatis, bem como da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta-se, ainda, a desproporcionalidade da segregação cautelar diante da possibilidade de eventual fixação de regime inicial menos gravoso em caso de condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concretos indicativos de risco à ordem pública; (ii) estabelecer se a existência de indícios de habitualidade delitiva e risco de reiteração criminosa autoriza a manutenção da custódia cautelar; e, (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar os riscos decorrentes da liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta baseada em elementos extraídos dos autos, incluindo registros de transferências via PIX, identificação de dispositivos, documentos formais e declarações da vítima.

5. Como os elementos investigativos indicam, em tese, que o paciente se apresentou como intermediador de crédito, obteve dados pessoais da vítima para contratação fraudulenta de empréstimo e utilizou técnica de engenharia social denominada “pix por engano” para desviar os valores, a prisão se justifica para garantia da ordem pública.

6. A dinâmica dos fatos evidencia modus operandi estruturado e sofisticado, mediante utilização de fraude eletrônica, divisão de tarefas e ocultação da vantagem ilícita, circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade concreta da conduta.

7. A existência de registros anteriores e condenação pretérita por crimes patrimoniais semelhantes evidencia habitualidade delitiva e risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da facilidade de reiteração das condutas por meio eletrônico e mediante utilização de terceiros e contas bancárias diversas.
9. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva não prospera, porque a análise da necessidade da segregação cautelar deve considerar as circunstâncias concretas do caso e o efetivo risco decorrente da liberdade do agente, e não apenas a pena abstratamente cominada ao delito.

IV. DISPOSITIVO

Ordem admitida e denegada.